Tribunal: STF
Processo: HC 87585
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-03
Data de publicação: 2008-12-03

Ementa:
DEPOSITÁRIO INFIEL - PRISÃO. A subscrição pelo Brasil do Pacto
   de São José da Costa Rica, limitando a prisão civil por dívida ao
   descumprimento inescusável de prestação alimentícia, implicou a
   derrogação das normas estritamente legais referentes à prisão do
   depositário infiel.